Tribunal: TJPA
Processo: 0003477-51.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INCORRETA. AUTOR INTERPÔS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE NO MOMENTO DA PROLATAÇÃO DA PRESENTE SENTENÇA AINDA NÃO HAVIA SIDO APRECIADO POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.I ? Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do relator, sob pena de cercear a defesa do ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.II ? Imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem, para que o magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantida, em tudo observando-se as garantias do devido processo legal.III ? Recurso Conhecido e Provido para anular a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

Inteiro teor:
AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003477-51.2017.8.14.0040
APELANTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO
APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INCORRETA. AUTOR INTERPÔS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE NO MOMENTO DA PROLATAÇÃO DA PRESENTE SENTENÇA AINDA NÃO HAVIA SIDO APRECIADO POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I -
Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do relator, sob pena de cercear a defesa do ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.
II -
Imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo de origem, para que o magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantida, em tudo observando-se as garantias do devido processo legal.
III
- Recurso Conhecido e Provido

para anular a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento.
ACORDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e deram Provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Essa sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho, 27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual, iniciada em 15 de setembro de 2020, 14h e finalizada em 22 de setembro de 2020, 13h59min.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003477-51.2017.8.14.0040
APELANTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO
APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

Narra o autor na inicial: 1) que o autor firmou contrato de compra e venda de imóvel urbano (lote) com a empresa requerida; 2) que a requerida fez diversas promessas acerca da valorização do imóvel, propagandas de que seria um local com faculdade, parques e Núcleo Urbano, mas a empresa VALE S/A iniciou a construção de uma estrada de ferro próxima local, o que causou a desvalorização da área devido a poluição, ruídos, vibrações e perigo, considerando a linha de ferro; 3) que a requerida e a VALE S/A demandam uma servidão e indenização em relação a construção nos autos do processo nº 0005531-63.2012.8.14.0040. Diante do exposto, requereu, inicialmente, a concessão de medida liminar para suspensão da cobrança das parcelas mensais e abstenção de inscrição no nos órgãos de proteção, e a final da procedência da ação, rescindindo o contrato firmado entre as partes, condenando a requerida ao pagamento em dobro de todos os valores já pagos pelo requerente, indenização por danos morais e materiais.

Juntou documentos de fls. 35/325.

Na fl. 326 o juiz negou o pedido de gratuidade e concedeu o parcelamento das custas e despesas processuais, importando em extinção a falta de pagamento de qualquer das parcelas, bem como, das intermediárias e finais.

O autor informou nos autos que interpôs agravo de instrumento (fls. 333/340).

Certidão à fl. 341 informando que não foram recolhidas as custas.

Sentença prolatada à fl. 342, onde o magistrado julgou extinto o feito, sem apreciação meritória, com arrimo no art. 485, VI do CPC,

determinando a baixa e cancelamento da distribuição.

Apelação interposta nas fls. 343/354, onde o autor alega: 1) que a sentença não observou o artigo 99, §2º do CPC, o qual determina que o magistrado deve conceder ao demandante oportunidade de comprovar a hipossuficiência antes de indeferir o pedido. Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 359.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003477-51.2017.8.14.0040
APELANTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO
APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, ausência de legitimidade ou de interesse processual, em razão de não ter o autor recolhido as custas após indeferimento do pedido de gratuidade processual.

Contra esta decisão o Autor interpôs recurso de agravo de instrumento, que no momento da prolatação da presente sentença ainda não havia sido apreciado por este Órgão
ad quem.

O CPC em seu art.101, § 1º, assim determina
, in verbis
:
Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

É sabido que normalmente a marcha processual da ação principal permanece em seu impulso oficial caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal.

Ocorre que o dispositivo supramencionado inaugura uma nova regra, quando se estiver diante de não concessão de gratuidade de justiça. É o que a doutrina vem denominando de efeito suspensivo provisório decorrente de lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira1,
ipsi literis
:
O § 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada - nem mesmo efetuar preparo - até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade
.

Portanto, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas até uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa do ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição, o que não pode ser mantido por esta Relatora.

Sendo assim, imprescindível que a sentença seja anulada e os autos retornem ao Juízo de origem, para que o Magistrado faça uma nova análise da concessão ou não da justiça gratuita, oportunizando ao ora Apelante o direito ao duplo grau de jurisdição, caso entenda que o indeferimento da justiça gratuita deva ser mantida, em tudo observando-se as garantias do Devido Processo Legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida e remeter os autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

É o voto.

Belém, de de 2020.
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora
_______________________________
Breves comentários ao Novo Código de processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015.